Tribunal: TJDFT
Processo: 0731591-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III DA LEI DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA LEGAL DE 1/6 (UM SEXTO). FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28, § 2o DA LEI 11.343/2006. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. REGIME FECHADO. DETRAÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PALCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O pleito de aplicação da fração mínima legal de 1/6 (um sexto) referente à majorante do art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, já foi atendido na r. sentença impugnada, razão pela qual carece de interesse recursal neste ponto. Recurso parcialmente conhecido.
2. A coesão entre depoimentos de agentes públicos, respaldada por laudos técnicos, e a falta de motivação para falsa imputação sustentam a condenação por tráfico de drogas, afastando dúvidas razoáveis quanto à autoria do crime.
3. A quantidade de droga apreendida, 8g, associada à localização no estômago do acusado, detectada por meio de scanner corporal na entrada de estabelecimento prisional, e a existência de maus antecedentes, evidencia a intenção de distribuição ilícita. Esse contexto é reforçado pelo fato de que, dentro de presídios, as drogas são consumidas em porções significativamente menores do que as habitualmente comercializadas, tornando inadequada a desclassificação para posse para consumo pessoal, prevista no § 2o do art. 28 da Lei no 11.343/2006.
4. A análise desfavorável dos antecedentes criminais do acusado, embasada em suas condenações anteriores, é adequada e pertinente, pois revela um histórico criminal que deve ser considerado na dosimetria da pena pelos fatos em apuração nos presentes autos.
5. A conduta social do acusado é considerada negativamente devido à persistência na prática de crimes durante o cumprimento de penas anteriores, evidenciando dificuldades de integração à sociedade e ressocialização. Precedentes.
6. A fixação da fração de exasperação da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável não se dá por direito subjetivo do réu, podendo variar de acordo com critérios proporcionais adotados pelas instâncias ordinárias, mesmo que se utilizem de parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, como 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima.
7. A quantidade de pena aplicada, aliada à reincidência do réu e à ineficácia de penas anteriores em evitar a reiteração delitiva, justifica a imposição do regime fechado paro o início de cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2o, do Código Penal.
8. A detração somente deve ser reconhecida pelo Juízo do conhecimento se importar em alteração do regime de pena, o que não é o caso. Logo, a apreciação desse direito deve ser realizada pelo d. Juízo da Execução Penal, conforme estabelece o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execuções Penais.
9. Nega-se o direito de o acusado recorrer em liberdade quando as razões apresentadas no decreto de prisão preventiva permanecem inalteradas.
10. Para fins de prequestionamento, inexiste obrigatoriedade de o julgador rebater todos os dispositivos legais ou pontos deduzidos pelo recorrente.
11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.